Tribunal: TJSP
Processo: 1012737-08.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Despesas médico-hospitalares. Parcial procedência do pedido inicial. Insurgência da requerida. PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO. Cobrança improcedente em face do requerido que possuía plano de saúde, em que pese argumentação de negativa. Súmula 102 deste E. TJSP.

Sentença mantida. Recurso desprovido.